Tribunal: TJSP
Processo: 2269267-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades Escolares – Autarquia que integra a administração indireta – Possibilidade - – Decisão que indeferiu o pedido de liberação de ativos financeiros objeto de arresto através do Sisbajud – Citação tentada apenas por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no cadastro municipal – Ausência dos requisitos do art. 7o, III e 8o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades Escolares – Autarquia que integra a administração indireta – Possibilidade - – Decisão que indeferiu o pedido de liberação de ativos financeiros objeto de arresto através do Sisbajud – Citação tentada apenas por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no cadastro municipal – Ausência dos requisitos do art. 7o, III e 8o, da LEF, e art. 830, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.